Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721819-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DIEGO ANTONIO M MORAIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Valparaizo Empreendimentos E Participações S/A em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Diego Antonio M Morais Ltda –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a intimação do sócio da empresa devedora a fim que comprovasse nos autos a integralização do capital subscrito. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim de determinar a intimação do sócio individualizado da empresa executada para que demonstre a integralização do capital social da empresa[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a responsabilização do sócio pelo montante não integralizado do capital social independe da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto deriva ope legis da simples inadimplência da obrigação de integralização. Ressoaria, neste passo, a distinção essencial entre a desconsideração inversa da personalidade jurídica – que demanda a comprovação de abuso de forma ou confusão patrimonial nos termos do artigo 50 do estatuto civil – e a responsabilidade solidária dos quotistas prevista no artigo 1.052 do mesmo diploma, que se opera ex lege ante a mera insuficiência comprobatória da integralização. Alinhara a recorrente, com espeque em arestos do TJ-SP e do STJ, que a simples declaração constante do contrato social não ostenta eficácia liberatória, impondo-se a produção de comprobatórios objetivos da movimentação financeira correspondente. Outrossim, verbera que o magistrado de origem olvidara a aplicação do artigo 772, III, do CPC, que autoriza a requisição de informações a terceiros no curso executivo, configurando medida preparatória distinta do incidente de desconsideração. Sustenta que a negativa de tal providência, em contexto de reiteradas diligências infrutíferas, consubstancia obstáculo injustificado à efetividade da execução, contrariando os princípios da instrumentalidade e economia processual. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Valparaizo Empreendimentos E Participações S/A em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Diego Antonio M Morais Ltda –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a intimação do sócio da empresa devedora a fim que comprovasse nos autos a integralização do capital subscrito. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim de determinar a intimação do sócio individualizado da empresa executada para que demonstre a integralização do capital social da empresa. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da natureza da obrigação imposta aos quotistas de efetivarem a correlata integralização de sua quota social, aferindo-se, outrossim, se desponta legítima a intimação do sócio da executada para que corrobore a integralização no ambiente de executivo promovido em face da pessoa jurídica. Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocara, uma vez que, conquanto a pretensão de intimação do sócio da devedora esteja arrimada na responsabilização solidária que norteia a obrigação de integralização do capital social da empresa devedora, e não propriamente na extraordinária responsabilidade que sucede na hipótese de abusividade da personalidade jurídica, tenho que os limites subjetivos inerentes ao cumprimento de sentença, informado pelo art. 513, §5o, do CPC, obstam o redirecionamento direto a coobrigado que não participara da fase de conhecimento, inviabilizando seja seu patrimônio alcançado para os desígnios do executivo, sob pena de violação ao devido processo legal e do contraditório, o que acaba por torna inútil a diligência intimatória deduzida. Conforme o reportado, a agravante maneja cumprimento de sentença perseguindo o crédito histórico de R$ 7.725,96 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), iniciado em maio de 2024. Malgrado tenha havido pesquisas realizadas a fim de alcançar o patrimônio da devedora, não lograra êxito a exequente, ao que ensejara a pretensão da exequente de redirecionar o executivo para o sócio da empresa, içando sua pretensão na responsabilidade solidária do sócio sobre o capital não integralizado da sociedade empresária executada. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “Ao teor do que dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação do seu crédito e, portanto, deve recair sobre todos os bens do devedor, presente e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (artigo 789, CPC). (...) Com efeito, a não integralização do capital social por parte de um sócio põe em risco o patrimônio de todos os outros até o limite do valor não integralizado, respondendo pessoalmente pelo crédito de credores no montante do capital não integralizado, como ensina Fábio Ulhoa Coelho: ‘O sócio da sociedade limitada e o comanditário da sociedade em comandita simples respondem pelas obrigações sociais até o total do capital social não integralizado, ou seja, até o limite do valor do que ainda não foi integralizado no capital social da sociedade. Mesmo que um sócio já tenha integralizado, totalmente, a sua parte, se outro ainda não fez o mesmo com a parcela que lhe caberia, o primeiro poderá ser responsabilizado pelas obrigações sociais dentro do limite do valor que o seu sócio ainda não integralizou. É claro, poderá, posteriormente, em regresso, ressarcir-se do sócio inadimplente, mas responderá perante a massa dos credores da sociedade pelo total do capital não integralizado.’ – grifei. Assim, quando tal integralização não é realizada, passam os sócios a não contar com os benefícios da proteção patrimonial em relação a empresa, vez que esta não recebeu os valores que comporiam o seu patrimônio da forma devida e descrita no contrato social. Desta feita, somente o fato de constar, no instrumento constitutivo da sociedade, o texto de que o Capital Social fora totalmente integralizado não basta para afastar a responsabilidade dos sócios, uma vez que se trata de documento unilateral, formulado sem qualquer necessidade de comprovação de integralização. Não só isso, no caso em tela, tendo em vista as várias diligências infrutíferas, é clarividente o indício de que não houve a devida integralização descrita no Contrato Social. Contudo, de acordo com a consulta ao Quadro de Sócios e Administradores, disponibilizado no site da Receita Federal, o capital social estaria supostamente integralizado pelo sócio DIEGO ANTONIO MENDES MORAIS, conforme exposto a seguir: (...) Entretanto, não é possível verificar no referido documento que a integralização de fato ocorreu e não há nenhum comprovante de depósito bancário ou outro documento similar que demonstre efetivamente a integralização. (...) Portanto, evidente que a responsabilidade limitada é benefício concedido apenas a sociedades com o capital totalmente integralizado e mera declaração em ato constitutivo não é suficiente para comprovar essa integralização, devendo os sócios serem intimados para tal comprovação. Sendo assim, vê-se que a decisão agravada incorreu em desacerto, uma vez que não se trata de desconsiderar automaticamente a personalidade jurídica, mas sim de adotar medida preparatória e viável para apurar o inadimplemento da obrigação de integralização, que por si só já autoriza a responsabilização solidária dos sócios, limitadamente ao que deixou de ser integralizado. O IDPJ está regulado no art. 50 e seguintes do CC, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a comprovação de abuso de personalidade e confusão patrimonial. Entretanto, o que se busca aqui, não é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, e sim, verificar se a sua sócia, em atenção ao que dispõe a legislação civil brasileira, integralizou efetivamente o capital social da empresa ou se há parte deste capital que não foi integralizado. Isso porque, o sócio da sociedade limitada responde pelas obrigações sociais até o limite do valor do que ainda não foi integralizado no capital social da sociedade. Em outras palavras, não se busca responsabilizar o sócio da Agravada pela dívida Exequenda, mas averiguar se esta já não é responsável – nos limites do que não integralizou – pelas obrigações sociais da empresa. Afinal, a partir do momento que deixa de integralizar completamente o capital social da empresa, esta já é responsável pelas obrigações sociais da pessoa jurídica, não sendo necessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que possa ser incluída no polo passivo da demanda de origem. Entretando, a sua inclusão no polo passivo somente poderá ocorrer, caso seja comprovado que não integralizou o capital social da empresa e somente poderá responder pela dívida, nos limites do que não foi integralizado. De modo completamente diverso, o IDPJ não tem como pressuposto a não integralização do capital social e não possui qualquer tipo de limite para responsabilização dos sócios. O referido instituto leva em consideração apenas a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Evidente, portanto, que o IDPJ e a responsabilização da sócia da empresa pela dívida nos limites do capital não integralizado, em nada se relacionam.” [3] A pretensão que fora indeferida pelo magistrado singular, consoante outrora pontuado, tivera como fundamento central o entendimento de que a responsabilização do sócio pelos débitos exequendos, inclusive no tocante à apuração da integralização do capital social, deve ser precedida da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Assentara o juízo a quo que, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado exclusivamente em face da pessoa jurídica, não seria cabível, nesta fase, a produção de prova relativa à integralização do capital social, devendo eventual investigação ocorrer apenas se e quando instaurado o respectivo incidente. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Eventual comprovação da integralização do capital social tem por finalidade apurar a responsabilidade do sócio pelos débitos objeto da presente execução. No entanto, tal responsabilização deve ser realizada por meio da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse incidente, deverão ser apuradas as questões probatórias acerca da responsabilidade do sócio, incluindo eventual não integralização do capital social, desde que fique demonstrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessários para o redirecionamento da execução contra a sócia. Dessa forma, considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra a pessoa jurídica, não cabe, nesta fase, a produção de prova acerca da integralização ou não do capital social. Tal investigação deve ocorrer apenas se a parte exequente entender necessário instaurar o respectivo incidente. Nestes termos, indefiro o pedido de intimação do sócio para comprovação da integralização do capital social”. [4] Historicizados esses atos processuais precedentes, afere-se estreme de dúvidas que a responsabilidade patrimonial consubstancia-se na sujeição coercitiva do acervo econômico do devedor à satisfação do crédito exequendo, irradiando-se como princípio basilar do sistema executivo a afetação integral de seus bens – presentes e futuros – ao adimplemento das obrigações contraídas. Do artigo 789 do Código de Processo Civil deflui o núcleo essencial da responsabilidade primária, que converge, no mesmo polo passivo, a figura do Schuld (débito) e do Haftung (vinculação patrimonial), assegurando ao credor o direito de perseguir judicialmente todo o patrimônio do devedor, salvo as exceções legais. Nesse diapasão, a qualificação dos bens como suscetíveis de constrição não deriva de mera presunção, mas de imperativo legal que harmoniza garantias processuais com a efetividade da tutela jurisdicional. Alhures, a responsabilidade secundária configura hipótese distinta em que terceiro, alheio à relação obrigacional originária, tem seu patrimônio alcançado pela execução, caracterizando a dissociação entre Haftung e Schuld – responsabilidade sem débito. Tal modalidade, embora dissonante do princípio da pessoalidade das obrigações, encontra amparo no ordenamento quando sobrevém circunstâncias objetivas que justificam a extensão dos efeitos executivos, em atenção as hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico no ambiente de direito material. O artigo 789 do CPC, em sintonia com os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, disciplina cabedais passíveis de constrição nesses casos, incluindo garantias reais, bens em posse de terceiros de má-fé e situações de solidariedade ope legis. Ressalta-se, que o estatuto processual, ao prever hipóteses de responsabilidade secundária, não as erige como regra geral, mas como derrogações estritamente delimitadas, sempre subordinadas à comprovação de requisitos materiais e formais. Em todas, sobreleva a necessidade de fundamentação idônea que afaste arbitrariedades, assegurando que a extensão da responsabilidade não se converta em instrumento de persecução genérica contra terceiros. É ilustrativo do assentado o escólio do eminente jurista Araken de Assis: “Curialmente, o primeiro patrimônio exposto aos meios executórios é o do devedor, a um só tempo obrigado e responsável. Esta situação se designa de responsabilidade primária. Além do obrigado, outras pessoas e outros patrimônios eventualmente sujeitam-se à demanda executória. Explica -se essa circunstância através do corte entre responsabilidade e obrigação. Embora sob o ângulo subjetivo em geral coincidam (em geral, a pessoa é responsável, porque deve), não se afigura rara a hipótese de atribuição de uma e de outra a pessoas diversas (há pessoas que respondem pela dívida, embora não devam). O art. 790 do NCPC possui a virtude de apontar os casos mais comuns dessa dicotomia, chamada de responsabilidade secundária. Nenhum reparo, até este passo trivial, comporta a tese. A falseta repousa na consequência de declarar esses responsáveis "terceiros" relativamente ao processo executivo. O conceito de parte não autoriza semelhante conclusão, como se assinalará e, de toda sorte, a própria noção de responsabilidade não induz tal duplicidade incompreensível de papéis. Na verdade, o obrigado e o responsável são partes passivas na demanda executória, porque executados ( = o respectivo patrimônio sujeita-se à execução legitimamente), sem embargo do fato, à luz da relação obrigacional, de o primeiro assumir a dívida (e, por isso, também é "responsável") e o outro, não. O assunto recebeu valiosa análise, cuja conclusão é a seguinte: ‘resta demonstrado como o desquite entre os conceitos de dívida e responsabilidade (nos termos de titularidade subjetiva dos dois fenômenos) repercute sobre a esfera processual, em que releva a responsabilidade como definidora da sujeição passiva executiva e autorizadora de constrição executiva sobre o património de responsáveis não devedores, que, neste raciocínio, indubitavelmente são sujeitos passivos'” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed1tora Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso. É também a posição perfilhada pelo ilustre professor Humberto Theodoro Júnio “’Bens de ninguém respondem por obrigação de terceiro, se o proprietário estiver inteiramente desvinculado do caso do ponto de vista jurídico’. Há casos, porém, em que a conduta de terceiros, sem levá-los a assumir a posição de devedores ou de partes na execução, torna-os sujeitos aos efeitos desse processo. I.e., seus bens particulares passam a responder pela execução, muito embora inexista assunção da dívida constante do título executivo. Quando tal ocorre, são executados ‘bens que não são do devedor, mas de terceiro, que não se obrigou e, mesmo assim, respondem pelo cumprimento das obrigações daquele’. Trata-se, como se vê, de obrigação puramente processual. Liebman qualifica a posição desses terceiros como de ‘responsabilidade executória secundária’. O art. 790 do NCPC20 enumera as hipóteses em que ocorre essa modalidade secundária de responsabilidade” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume III. 52. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019) – grifo nosso. Distingue-se da reponsabilidade ordinária a responsabilidade patrimonial extraordinária, que transcende os limites naturalmente estabelecidos pela autonomia da personalidade jurídica, emergindo não da relação societária em si, mas de condutas que violam preceitos legais ou desvirtuam a finalidade institucional da sociedade, ultrapassando os limites circunscritos nos termos do pacto social, derivando, em regra, de atos ilícitos e abusivos que desnaturam a separação patrimonial, conforme ensina Ricardo Negrão: “É possível que o sócio, em qualquer das sociedades mencionadas, venha a praticar atos que violem a lei e, como consequência, se sujeite à responsabilidade decorrente dessa infração. Esse tipo de responsabilidade ultrapassa aquela ordinária pretendida no momento em que se convencionou a sociedade e, portanto, é excepcional ou extraordinária. Numa tentativa de sistematização dos casos nos quais se admite uma extensão da responsabilidade, é perfeitamente admissível agrupá-los em três classes de ocorrência: a) violação de regras societárias; b) fraude no uso da personalidade jurídica – aplicação da teoria da desconsideração; c) responsabilização por culpa ou dolo cuja autoria e imputação são, desde logo, identificadas” (NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário. Coleção Curso de direito volume 1 – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020) – grifo nosso. É nesse contexto que exsurge a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento corretivo destinado a combater o abuso da autonomia societária, configurado nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. Quando invocada, a medida implica a integração do sócio (ou, excepcionalmente, de terceiro controlador) ao processo na qualidade de parte principal, transcendendo sua condição originária de terceiro alheio à relação obrigacional, em alteração do polo passivo da demanda que reclama a observância de formalidades específicas, notadamente o rito incidental previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, que assegura o contraditório e a ampla defesa, assim delineado pelo emérito professor Araken de Assis: “Ocorrendo a desconsideração da pessoa jurídica, a pessoa suscitada, geralmente sócio(s), mas excepcionalmente a sociedade, empresária ou não (desconsideração inversa), e pessoa alheia (ou controlador de fato), integrar-se-á ao processo na qualidade de parte principal. Consoante a oportunidade dessa integração à relação processual pendente, no processo de conhecimento, seja autônoma ( art. 134, § 2. o), seja incidente (art. 133, caput) a pretensão do suscitante, formar-se-á perante o suscitado e a autoridade da coisa julgada. Dependerá do entendimento porventura adotado quanto à existência dessa peculiar eficácia no processo executivo a identificação de análoga autoridade na decisão tomada, incidenter tantum, no curso da execução fundada em título judicial ou extrajudicial. Na execução, a(s) pessoa(s) atingida(s) pela desconsideração tomar-se-á(ão) parte passiva legítima, abandonando a posição de terceiro(s). Logo, reagirá contra a execução injusta ou ilegal (superada a própria desconsideração, porque já resolvida) mediante embargos ou impugnação. Era a interpretação da legitimidade quanto aos "terceiros" responsáveis no direito anterior. A defesa assegurada ao suscitado, no prazo do art. 135, respeita à questão da desconsideração. Feita parte principal, no processo de conhecimento, cumpre-lhe abrir o prazo de contestação, relativamente ao restante do mérito” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed1tora Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso. Na esteira dessa sistematização, impende demarcar os contornos processuais que diferenciam a responsabilidade secundária (de origem legal) da responsabilidade extraordinária (decorrente de condutas ilícitas). Na primeira hipótese, como a prevista no artigo 790, II, do CPC, a responsabilização do sócio ocorre ope legis, independentemente de prévia condenação em sede de cognição incidental, por derivar diretamente de previsão normativa que o vincula ao débito societário. É o caso paradigmático da solidariedade pela integralização do capital social (art. 1.052, CC), em que a execução contra o sócio pode ser promovida de imediato, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração, pois a responsabilidade decorre da própria natureza da obrigação assumida no pacto social, e não de ato abusivo posterior, enquadrando-se na responsabilidade ordinária, em que a limitação patrimonial cede ante o inadimplemento de deveres intrínsecos à relação societária, dispensando-se, portanto, a persecução de requisitos complexos como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Já na responsabilidade extraordinária – como a decorrente de abuso de gestão, fraude ou violação de deveres fiduciários –, exsurge imperiosa a observância do rito incidental dos artigos 133 a 137 do CPC, por tratar-se de responsabilização que transcende a esfera obrigacional original. Nesses casos, a extensão da execução ao patrimônio do sócio demanda prévia demonstração, em contraditório qualificado, de que este agira com dolo, culpa ou desvirtuamento da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC, por meio do qual se opera, doravante, alteração do polo passivo, com a integração do sócio à relação processual como parte principal, o que somente se legitima após a instrução probatória específica, em sede de incidente autônomo. A ausência desse iter procedimental, nesse ambiente, configuraria violação ao devido processo legal, pois a responsabilidade extraordinária, ao contrário da secundária, não decorre de mera presunção legal, mas de conduta ilícita individualizada, que exige cognição aprofundada para sua caracterização. Essa distinção, longe de mero formalismo, garante equilíbrio entre a efetividade executiva e a segurança jurídica. Alinhavadas as distinções que permeiam os regimes de responsabilidade patrimonial, no caso concreto, os fatos narrados, notadamente a insuficiência de comprovação da integralização do capital social, subsome-se à hipótese de responsabilidade secundária, prevista nos artigos 790, II, e 795 do CPC, que autoriza a extensão da execução aos sócios solidariamente responsáveis, independentemente de prévia condenação em sede de cognição exauriente. É que, consoante a tese veiculada pela agravante, a obrigação de integralizar o capital social, consagrada no artigo 1.052 do Código Civil, configura dever legal autônomo, cujo descumprimento ope legis gera responsabilidade solidária do quotista, independentemente de abuso de personalidade ou desvio de finalidade. Nesse contexto, a execução direta contra o sócio, com base no título executivo constituído contra a sociedade, dispensa a imposição do incidente próprio da desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilidade decorre da própria estrutura normativa do tipo societário, não demandando a comprovação de ilicitude ou fraude. Aplicando-se o disposto no artigo 790, II, do CPC, que permite a penhora de bens do terceiro responsável "nos casos previstos em lei", conjugado com o artigo 795, que estende a eficácia do título executivo a terceiros legalmente vinculados à obrigação, de modo que a exigência de comprovação material da integralização, via intimação do sócio, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, mas constitui medida preparatória legítima para assegurar a efetividade executiva, em estrita observância aos princípios da economia processual e da busca pela satisfação integral do crédito (art. 139, IV, CPC). A defesa do sócio, se cabível, dar-se-á no próprio curso da execução, mediante embargos ou impugnação, sem prejuízo do contraditório, tornando dispensável a via incidental. Avançando na seara do direito material, ao perscrutar a subsistência da responsabilidade do sócio pelo débito contraído pela sociedade, impende rememorar que o capital social ostenta natureza de elemento estruturante da pessoa jurídica, funcionando como verdadeiro substrato econômico apto a viabilizar o início das atividades empresariais e a assegurar a solvência dos compromissos inaugurais assumidos perante terceiros. Sua constituição opera-se mediante as contribuições dos sócios, que podem se materializar tanto em pecúnia quanto em bens suscetíveis de avaliação, compondo o acervo patrimonial da sociedade. Nesse contexto, o limite máximo da responsabilidade dos sócios encontra-se precisamente delineado no quantum do capital social ainda não integralizado, consoante disciplina expressa do artigo 1.052 do Código Civil. Embora, em regra, cada sócio se obrigue a integralizar apenas as quotas que subscrevera, subsiste solidariedade entre todos no tocante à integralização do capital social, de modo que, adimplida a obrigação por um, assiste-lhe o direito de regresso contra os demais na proporção de suas participações. A responsabilidade dos sócios, por conseguinte, persiste enquanto remanescer parcela do capital social por integralizar, circunscrevendo-se às dívidas assumidas pela sociedade até o limite correspondente à fração não satisfeita. Uma vez integralizadas todas as quotas subscritas, restringe-se a responsabilidade de cada sócio ao montante de sua respectiva subscrição, ressaltando-se que todo o regime de responsabilidade nas sociedades limitadas repousa, em última análise, na distinção técnica entre capital subscrito e capital efetivamente integralizado. “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social” Essas considerações acima elencadas merecem obtempero à medida de se tratar de cumprimento de sentença, e não execução de título extrajudicial. Com efeito, tem-se decerto que no âmbito do cumprimento de sentença, conforme disciplina o artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o limite subjetivo do executivo adstringe-se aos sujeitos expressamente contemplados no título judicial, nomeadamente o dispositivo da sentença, não se admitindo a extensão automática a terceiros não abarcados pela condenação, em contraste, da legitimidade passiva esculpida ao rito da execução de título extrajudicial, regida pelos artigos 779 a 790 do CPC, que admite a responsabilização direta de terceiros solidários ou subsidiários, independentemente de prévia inclusão no polo passivo. No caso sob exame, tratando-se de cumprimento de sentença, a pretensão de redirecionar a execução ao sócio, com fundamento na solidariedade prevista no artigo 1.052 do Código Civil, encontra óbice no §5o do artigo 513 do CPC, que veda a execução contra terceiro não mencionado no título judicial, ressalvada a hipótese excepcional do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, veja-se: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. A responsabilidade solidária do sócio pela integralização do capital social, ainda que decorra de previsão legal, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, quando da propositura da demanda primitiva que aparelhara o presente executivo. A sentença que condena apenas a sociedade não pode ser estendida ao sócio na fase executiva, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da adstrição, previstos no artigo 492 do CPC. A omissão do credor em demandar o sócio desde a origem não pode ser suprida no cumprimento de sentença, sob risco de esvaziar a autoridade da coisa julgada e permitir a responsabilização ex post facto, sem as garantias processuais essenciais. A inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução, prescindindo da via incidental própria ao invocar os artigos 790 e 795 do CPC – próprios da execução de títulos extrajudiciais –, revela-se incompatível com o regime do cumprimento de sentença, que obedece sistemática restritiva, conforme delineada nos artigos 513 e seguintes do CPC. Enquanto na execução extrajudicial a solidariedade pode ser arguida de plano, no cumprimento de sentença a inclusão do sócio da empresa perseguida, nos termos que requerido, exige a instauração do incidente de desconsideração, com estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, não havendo a parte sido incluída na fase cognitiva, a força constritiva do processo executivo deve ser precedida de garantias processuais que assegurem o direito de defesa do terceiro alcançado, reforçando-se a conclusão do escólio do ilustre processualista Araken de Assis, verbis: “o art. 799, I, do NCPC prevê a legitimidade ordinária primária do executado. Segundo o texto, "devedor" é quem estiver reconhecido como tal no título executivo. O modo de formação distingue, neste assunto, os títulos judicial e extrajudicial. No último, a pessoa física ou jurídica assume, de regra voluntariamente, ou ex vi legis (certidão de dívida ativa: art. 2.0, § 5o, I, da Lei 6.830/1980), a obrigação. Ao contrário, no título judicial, ressalvada a hipótese de restar vencido o autor da demanda, compeliu-se o réu ao processo, ainda que não o desejasse, sobrevindo seu vencimento. Suportará, então, o estigma da derrota, nos capítulos principal e acessório, juntamente com os litisconsortes unitários. O provimento judicial deverá condenar de forma explícita a pessoa. Contra o sujeito do processo que não figura na qualidade de "condenado'; na parte dispositiva do provimento (art. 489, III), não cabe execução. Também é impossível executar rubrica que a condenação deixou de contemplar explicitamente, como as custas. O litisconsorte alheio à conciliação, cujo efeito se limita aos transatores, é parte passiva ilegítima na demanda executória, esclarece a 7a Câmara Cível do TARS. E a sentença penal condenatória somente comporta execução contra o condenado no processo-crime, e não o "responsável civil pelos danos decorrentes do ilícito, que não fez parte da relação jurídico-processual': Do mesmo modo, o fiador que não figurou como réu na ação de despejo não pode ser executado. É o que reza a Súmula do STJ, no 268: "O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado”. Assim dispõe o art. 513, §5o, do NCPC. É indispensável o garante figurar como parte no processo de conhecimento e, para esse efeito, há o chamamento ao processo (art. 130, III)” () – grifo nosso. Em síntese, a mera alegação de não integralização do capital social que autoriza, via direito material subjacente à matéria, a solidariedade do sócio, não autoriza, ipso facto, o redirecionamento da execução, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da adstrição (art. 492, CPC). Para legitimar a responsabilização do sócio no cumprimento de sentença, impõe-se, conseguintemente, o curso do itinerário processual devido, reclamando a salvaguarda da ampla defesa e devido processo legal em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, CPC). Da premissa de que se impõe, de forma inexorável, a instauração de incidente próprio para a inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução decorre a conclusão de que a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital, sem a prévia abertura desse incidente, configura providência inadequada e prematura, pois implica medida inútil e volvida à responsabilização sem a observância do contraditório, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). Nesse sentido, a via adequada permanece sendo a desconsideração da personalidade jurídica, extraindo-se da estrutura processual vigente o entendimento de que se repele, no âmbito do cumprimento de sentença, qualquer redirecionamento da execução sem a prévia observância do devido processo legal por meio do incidente próprio. Assim, a pretensão recursal, embora fundada na solidariedade prevista no direito material, deve observar a sistemática processual específica do cumprimento de sentença, não se confundindo com a execução de título extrajudicial, cuja disciplina admite a responsabilização direta de terceiros em situações específicas. Dessa forma, a exigência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela-se medida imprescindível para garantir a segurança jurídica e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, evitando a responsabilização indevida de terceiros alheios à relação processual originária, donde sucede a apreensão de que, ao menos neste juízo de cognição sumário, o provimento arrostado não carece de qualquer adequação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 233408197 dos autos principais (fls. 322/324). [2] - Agravo ID 72421869 (fls. 3/10). [3] - Idem. [4] - Idem.